Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. PRAZO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO NEGADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 302/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. A relação jurídica estabelecida entre a empresa operadora de plano de saúde e o beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608/STJ.
2. A Lei n. 9.656/98 prevê, em seus artigos 12, inciso V, alínea c, e 35-C, prazo máximo de carência de 24 horas para cobertura dos casos de urgência e emergência, em caráter obrigatório.
3. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo da internação hospitalar do beneficiário. Súmula 302/STJ.
4. A recusa indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde de internação de beneficiário em UTI de hospital de rede credenciada configura dano moral passível de reparação. Precedentes.
5. A indenização arbitrada deve proporcionar ao ofendido satisfação capaz de amenizar a angústia experimentada, ao mesmo tempo em que importe em punição ao ofensor, de modo a prevenir a reiteração da conduta ilícita.
6. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório devido à autora, a fim de adequá-lo ao contexto fático dos autos e ao caráter satisfativo-punitivo do instituto.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.